Tribunal: CARF
Processo: 17227.720226/2022-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. EFEITOS. SÚMULA CARF No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é obrigada a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, ficando diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a legislação pertinente.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720226/2022-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. EFEITOS. SÚMULA
CARF No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é
obrigada a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de
FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas
pela
legislação,
ficando
diretamente
responsável
pela
contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a
legislação pertinente.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei 10.256/2001.
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720226/2022-92
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Colegiado da 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ/06), que manteve
lançamento realizado para prevenir a decadência, de contribuições previdenciárias devidas pela
empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à contribuição para o
financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a aquisição de Produto
Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas, devidas por sub-rogação (art. 30, IV, da Lei no
8.212, de 1991).
Conforme relatado pelo julgador de piso, que reproduzo naquilo que necessário:
O sujeito passivo é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli, ...
A referida Eireli está cadastrada na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil –
RFB com a informação de que sua CNAE Principal é “4621-4-00 – Comércio atacadista
de café em grão (atividade principal), a mesma que foi declarada por meio das Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP enviadas de
01/2018 a 12/2018.
Relatório fiscal. Informações sobre o procedimento fiscal.
A ação fiscal junto à empresa Eireli foi realizada [...] em razão de ter sido constatada
diferença de recolhimento das contribuições incidentes sobre o valor do produto rural
adquirido diretamente de produtor rural pessoa física, em razão da sub-rogação
estabelecida pela Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso III e IV e a sub-rogação relativa à
contribuição prevista no Decreto no 566 de 10/06/1992, artigo 11, inciso II, § 5o, Alínea
“a”.
...
Em atenção à intimação .[..] a empresa apresentou em meio digital os seguintes
documentos dentre outros: cópia de processo MS N° 0007528-56.2010.4.01.3400
(impetrado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, associação civil sem fins
lucrativos, CNPJ 03.449.280/0003-70 -Anexo II); declaração do Conselho dos
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

Exportadores de Café do Brasil-CECAFE de que sujeito passivo é associada a essa
entidade desde o mês de março de 2010 (Anexo II A); declaração do sujeito passivo de
que não foram efetuados depósitos judiciais relativos ao Processo N° 0007528-
56.2010.4.01.3400 impetrado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil
(Anexo II B); e declaração do autuado de que ele não possui outra demanda judicial que
tenha por objeto a discussão da inconstitucionalidade/ilegalidade da obrigação de
retenção e recolhimento do “Funrural”, por sub-rogação, na aquisição de produção rural.
(Anexo II C).
... em face de liminar concedida, ... os valores relativos às Contribuições Previdenciárias
previstas no artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91 foram lançados por meio do
Auto de Infração tratados nos autos do presente processo e ficarão sobrestados
aguardando o trânsito em julgado para sua cobrança ou extinção.
As diferenças apuradas a título de contribuição devida ao Senar (que não foram objeto
da Ação Judicial n° 7528-56.2010.4.01.3400, ou qualquer outro tipo de demanda
judicial) foram lançadas no processo (no. 17227.720227/2022-37).
Relatório fiscal. Contribuições lançadas.
Foram lançadas por meio do AI de que trata o presente processo, as diferenças apuradas
a título de contribuição devidas Contribuições Previdenciárias previstas na Lei no
8.212/1991, artigo 25, inciso I e II, abrangendo o período de 02/2018 a 12/2018, devidas
por sub-rogação como determina inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/1991.
...
Constatou-se que no período considerado no lançamento não houve declaração, em
GFIP/e-Social, dos valores referentes a aquisição de produto rural diretamente de
produtores rurais, pessoa física, apesar de estar obrigado a fazê-lo.
...
Defesa
O sujeito passivo ... apresentou impugnação ...na qual, essencialmente:
Diz que o lançamento se afigura inválido haja vista o descumprimento de formalidades
referentes ao procedimento fiscalizatório e porque a empresa se encontra “[...] sob
amparo de decisão judicial que a exonera da obrigação tributária por sub-rogação que
lhe impõe o art. 25, I c/c art. 30, incisos III e IV, ambos da Lei n.o 8.212/1991”.
Preliminar.
Afirma que foram descumpridas as formalidades do “procedimento fiscalizatório”.
Assevera que isso se deu porque a autoridade tributária “[...] não obedeceu às normas
relativas à validação do procedimento de fiscalização quando ocorre a extrapolação do
prazo fixado no art. 11, I, da Portaria RFB n.o 6.478/2017 [...]”. Diz que o prazo para
realização do procedimento é o de 120 dias e que ele pode ser prorrogado até a efetiva
conclusão da fiscalização, na forma do § 1o do artigo 11 da referida Portaria. Aduz que,
contudo, para que para que isso ocorra é “[...] imprescindível a emissão de novo TDPF
para validação dos atos investigatórios corridos após o prazo máximo de 120 dias [...]”.
Alega que, no caso dos autos, desde a emissão do TDPF que deu início à fiscalização
(25/8/2021) até a sua conclusão (6/9/2022), se passou quase um ano completo, sem que
tenha sido expedido novo TDPF para validação dos atos realizados após o transcurso do
prazo legal.
Afirma que a inobservância dos prazos e ritos administrativos que norteiam o ato
implica sim em sua nulidade formal e diz que neste sentido vem se manifestando o
Poder Judiciário. Cita trecho de decisão de processo judicial para fundamentar seu
entendimento.
Conclui que deve ser acolhida a preliminar para que seja decretada a invalidade do
lançamento por defeito no procedimento de fiscalização em face da ausência de emissão
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

de novo TDPF para validação dos atos realizados após o esgotamento do prazo previsto
no inciso I do artigo 11 da Portaria RFB n.o 6.478/2017.
Fundamentos da impugnação.
A decisão do STF que convalidou a Lei 10.256/2001 não interfere no debate
relativo à sub-rogação.
Tece considerações sobre evolução histórica da legislação sobre a Contribuição
Previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, citando dispositivos normativos.
[...]
Afirma que no Recurso Extraordinário 363.852/MG (Pleno, relator ministro Marco
Aurélio, DJe 23/4/2010), o STF desobrigou os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores,
pessoas naturais e declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992,
que deu nova redação aos artigos 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/1997.
...
Conclui que “[...] não pode ser exigido do adquirente o Funrural relativo às vendas do
empregador rural pessoa física, pois o STF invalidou e o Senado suspendeu as duas
versões do artigo 30, inciso IV, em que ele é referido”.
Eficácia da Resolução 15/2017, do Senado Federal.
...
Alega não ser possível, contudo, “[...] remediar uma inconstitucionalidade que fora
declarada pelo Supremo Tribunal” e, tendo em vista que a invalidação de qualquer
norma é sempre retroativa (a menos que haja modulação, que não ocorreu [...], o Senado
não ultrapassou nenhum limite, tendo-se atido a atender ao ofício enviado pelo Supremo
logo após a decisão do RE 363.852/MG”.
Diz que por essas razões não são devidos os valores lançados e tratados no presente
processo.
Descabimento dos débitos autuados decorrentes de sub-rogação nas aquisições
junto a empregador rural pessoa física.
Assevera que “[...] não existe norma válida que obrigue à sub-rogação nos casos de
aquisição junto ao produtor rural pessoa física”, porque, ao contrário do que fez quanto
aos incisos do artigo 25, o STF “[...] não retocou no RE 718.874/RS as suas afirmações
anteriores sobre a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV (na redação das Leis no
8.540/1992 e no 9.528/1997). Aduz que isso ocorre porque a Lei no 10.256/2001,
discutida nesse RE, nada diz sobre sub-rogação.
Afirma que “a sub-rogação pode, é fato, ser instituída por diploma posterior à Lei
10.256/2001”, mas isso não aconteceu até hoje”. Aduz que nem se pode invocar “[...] o
artigo 30 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.933/2009”, pois a análise da sua
evolução, da origem até hoje, deixa fora de dúvida que ele se ocupa unicamente do
prazo de pagamento do tributo pelo sub-rogado, não tendo forças para, sozinho, instituir
a sub-rogação”.
Conclui que inexiste norma válida que estabeleça a sub-rogação e que devem ser
anulados os débitos autuados que se refiram à crédito de Funrural decorrente da sub-
rogação na aquisição de empregador rural pessoa física.
Invalidade do lançamento – decisão processo n.o 0007528-56.2010.4.01.3400 -
suspensão da exigibilidade.
Afirma que “[...] o presente lançamento se dera em desconformidade com decisão
judicial proferida nos autos da ação n.o 0007528- 56.2010.4.01.3400, movida pelo
sindicato representativo da categoria econômica da impugnante, onde se refuta a
sujeição passiva referente às contribuições exigidas das empresas adquirentes de
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

comercialização rural de produtores pessoas físicas, demanda que corre na Justiça
Federal do Distrito Federal”.
Aduz que “[...] a sentença acatou a pretensão do sindicato de desonerar as empresas
sindicalizadas da obrigação de retenção do FUNRURAL e do RAT, sendo confirmada
por acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região [...]. Cita
ementa:
...
Conclui que se faz inadmissível a exigência das contribuições previstas nos incisos I e II
da Lei no8.212/1991 haja vista que se encontra desonerada de tal obrigação.
Afirma que essa decisão se encontra plenamente eficaz, pois, inobstante o recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, este continua sobrestado, não tendo
sido apreciado pela Corte Suprema.
Diz que “[...] enquanto não houver eventual reforma dos julgados proferidos nos autos
do processo n.o 0007528-56.2010.4.01.3400, a empresa autuada está desobrigada do
cumprimento das obrigações tributárias principais referentes às contribuições previstas
no art. 25, I e II, da Lei n.o 8.212/1991”.
Afirma que “[...] caso não se entenda pela completa inviabilidade de proceder-se ao
presente lançamento, os créditos lançados devem, ao menos, permanecer com sua
exigibilidade suspensa a teor do disposto nos incisos IV e V, do art. 151, do CTN”.
Cita decisão do CARF para corroborar seu entendimento.
Descabimento do lançamento de multa de 75%.
Alega que “[...] mesmo que se entenda pela possibilidade de realização do lançamento,
para fins de inibição da extinção do crédito tributário por meio da decadência, não
haveria falar em exigência da multa de ofício, nos termos do art. 63, da Lei n.o
9.430/1996”. Cita decisão do CARF para corroborar essa alegação.
Pedidos.
Requer que a impugnação seja acolhida para:
a) que seja desconstituído em sua integralidade o lançamento, dada a nulidade apontada
por contrariar o disposto na Portaria RFB no 6.478/2017, artigos 11 e 13;
b) seja desconstituído em sua integralidade o lançamento, por todos os argumentos
acima elencados, ou ao menos, decretada a suspensão de sua exigibilidade nos termos
do artigo 151, V, do CTN;
c) seja ao menos excluída a multa de ofício, na forma do artigo 63, da Lei n.o
9.430/1996.
Requer, ainda, provar o alegado através de juntada de novos documentos, se necessário
for, e dos demais meios de prova admitidos em direito.
Em 6/2/2023 o impugnante juntou petição de fls. 589/590 na qual Diz que “o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4395, julgada no final do ano de 2022, por
maioria, muito embora tenha concluído pela constitucionalidade da contribuição para o
FUNRURAL, afastou a possibilidade de impor-se a sujeição tributária por sub-rogação,
desonerando os adquirentes das produções rurais de qualquer responsabilidade relativa à
retenção e recolhimento do referido tributo”.
Assevera que” [...] não há lei disciplinando a sub-rogação da contribuição, pelo que, os
adquirentes, consumidores ou consignatários ou cooperativas não são obrigados a
recolher a contribuição (ressaltando-se que, igualmente, não há qualquer disposição
normativa acerca do dever de retenção)”. Cita parte do trecho da ementa constante na
última decisão nos autos do processo para fundamentar suas alegações.
Diz que “[...] a exoneração do dever de recolher o FUNRURAL e o SENAR na forma
do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212/1991, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pelo
STF, esvai a legitimidade da imposição tributária [...]”.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

Requer que seja “[...] determinada a desconstituição do lançamento, em sua
integralidade, em relação a ora peticionante, haja vista a inexistência de
responsabilidade pelo FUNRURAL e SENAR [...]”.
O Colegiado da 8a Turma da DRJ06, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas a Previdência Social, incidentes
sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 24/05/2023 (fl. 619), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 12/6/2023 (fls. 621 e seguintes), por meio do qual reitera parte
das teses apresentadas em sua defesa perante a primeira instância, quais sejam, a preliminar de
inconsistência do lançamento dado o descumprimento de formalidades no procedimento
fiscalizatório deste processo e, no mérito, trata da decisão do STF que teria convalidado a Lei no
10.256/2001 e afastado a responsabilidade por sub-rogação do Funrural e do RAT na aquisição
de produção do produtor rural pessoa física, o que já teria sido objeto de análise e reprimenda
pela decisão do STF na ADI 4935. Passa a tecer um histórico da legislação e conclui que
A exoneração do dever de recolher o FUNRURAL e o RAT na forma do art. 30, IV, da
Lei n.o 8.212/1991, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pelo STF, esvai a
legitimidade da imposição tributária a esta recorrente, razão pela qual deve ser
determinada a desconstituição do lançamento, em sua integralidade, em relação a ora
recorrente, haja vista a inexistência de responsabilidade pelo FUNRURAL e RAT ali
lançado.
Requer a desconstituição do lançamento pela nulidade apontada ou, superada esta
questão, a desconstituição do lançamento dada a ausência do dever do recorrente em reter e
recolher o FUNRURAL e o RAT.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente convém esclarecer que trata o presente caso de lançamento efetuado
para prevenir a decadência, uma vez que o sujeito passivo é parte no Mandado de Segurança no
7528-56.2010.4.01.3400, de forma, ao contrário do que afirma o recorrente ao narrar os fatos,
não houve lançamento de multa de ofício, e os créditos constituídos estão com a exigibilidade
suspensa até o trânsito em julgado da judicial proposta, conforme informa o Auditor-fiscal no
Relatório Fiscal:
4.2.1. Desse modo, face a liminar concedida, com embargos de declaração opostos pela
parte autora, ainda sem decisão, os débitos porventura existentes, relativos ao art. 25 da
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

Lei no 8.212, são alvo desse AI-Auto de Infração, e terão sua exigibilidade suspensa até
a decisão definitiva no processo judicial citado acima. Tudo conforme dispõe os artigos
142 e seu parágrafo único e 173, incisos I e II e parágrafo único do CTN, Decreto
7.574/2011, artigo 86, parágrafos 1o e 2o, Lei 9.430/1996, artigo 63, parágrafos 1o e 2o e
a Solução de Consulta Interna no 1 – Cosit, de 17/01/2017.
4.3. Concluímos assim que os créditos existentes, relativos Contribuições
Previdenciárias previstas no art. 25, incisos I e II (FUNRURAL) da Lei No 8.212/91,
fazem parte deste AI-Auto de Infração No 17227-720.226/2022- 92 e ficarão
devidamente sobrestado aguardando o trânsito em julgado do mesmo, para sua cobrança
ou extinção.
...
10. Quanto à aplicação da multa constante deste Auto de Infração, esclarecese que não
foi aplicada a Multa de Ofício, conforme determina o artigo 35-A, da Lei 8.212/1991,
pois a Ação Judicial N° 7528-56.2010.4.01.3400 não teve até o momento trânsito em
julgado.
Conforme relatado, o lançamento se refere a contribuições previdenciárias,
inclusive RAT, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoa física, que deveriam ter
sido arrecadadas e recolhidas pelo recorrente, porquanto sub-rogado na obrigação da pessoa
física, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212,de 1991.
Conforme relatado pelo julgador de piso
O contribuinte não refuta essas informações. Sua irresignação se funda, basicamente:
a) na alegação de que teriam sido descumpridas formalidades previstas na legislação
tributária (Portaria RFB no 6.478/2017) para realização do procedimento fiscal, não
tendo sido emitido novo TPDF após o transcurso de 120 do início do procedimento
fiscal, o que, segundo ele, provocaria a nulidade do processo e;
b) no argumento de que inexistiria norma apta a impor a sua sub-rogação nas obrigações
dos produtores rurais de quem adquiriu a produção rural relativamente as contribuições
lançadas e de que, ainda que houvesse, elas as contribuições não poderiam ter sido
lançadas tendo em vista a existência de decisão judicial em processo de Mandado de
Segurança, que reconhece a inexistência sua obrigação relativamente a essas
contribuições.
DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR: Nulidade do processo. Inobservância do
disposto na Portaria RFB no 6.478/2017.
Por se tratar de argumento reiterativo, já amplamente rebatido pela decisão
recorrida, reproduzo seus fundamentos, adotando-os como razões de decidir:
A Portaria RFB no 4.578, de 29/12/2017, publicada no DOU de 2/1/2018, acerca do
prazo para realização do procedimento fiscal, determina que:
...
CAPÍTULO III
DOS PRAZOS
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
[...]
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

[...]
CAPÍTULO IV DA EXTINÇÃO DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 12. O TDPF extingue-se:
[...]
II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11, sem prejuízo da continuidade do
procedimento fiscal, conforme os termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento fiscal.
[...]
Art. 15. O TDPF original e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art. 4o, mesmo
após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O TDPF expedido na vigência da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de
2014, permanece válido até a conclusão do procedimento fiscal por ele distribuído,
podendo ser alterado conforme os termos do art. 9o desta Portaria.
Observa-se, pela interpretação dos dispositivos normativos transcritos, que o TPDF é
um termo expedido exclusivamente na forma eletrônica e que a ciência do sujeito
passivo a respeito dele (bem como de suas alterações) ocorre por meio de acesso ao sítio
da RFB na Internet, no endereço e código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal (TIPF).
Constata-se, pela análise do TIPF (documento de fls. 521/525), cientificado ao autuado
em 25/8/2021 (conforme documentos de fls. 526/527), que consta expressamente nesse
documento a informação reproduzida a seguir:
...
Constata-se,
por
meio
de
consulta
ao
endereço
“http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/” indicado no referido TIPF e
mencionado no § 4o do artigo 4o e no artigo 15 da Portaria RFB no 6.478/2017, que, ao
contrário do que alega a defesa, o TPDF teve o prazo prorrogado, tendo sido
estabelecido após essas prorrogações como termo final para realizado do procedimento
fiscal o dia 9/12/2022, data posterior à ciência da autuação que ocorreu em 19/9/2022
(como relatado). Isso é o que se depreende de imagem que reproduz trecho do TPDF
(consultado conforme orientação contida no TIFP) e de cópia desse documento juntado
à fl. 591:
...
Conclui-se, portanto, que não tem razão a defesa quando afirma que teriam sido
descumpridas formalidades previstas na Portaria RFB no 6.478/2017, notadamente
quanto à prorrogação do TPDF, para a realização do procedimento fiscal que resultou na
autuação. Dessa feita, não há que se falar, como quer a defesa, que o processo seria
nulo.
A teor dos trechos citados, não vislumbro qualquer incorreção no processo.
Ademais, mesmo que houvesse, o entendimento deste Conselho é que as eventuais
irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não implicam nulidade da ação
fiscal, tratando-se inclusive de matéria já sumulada:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

Posto isso, não vislumbro vícios capazes de anular o lançamento ou a decisão
recorrida.
2 - MÉRITO
Conforme relatado, a discussão remanescente trazida pelo recorrente é somente
quanto à cobrança das contribuições por sub-rogação, nas empresas adquirentes de produtos
rurais de produtores rurais pessoa física, conforme previsto no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, que assim disciplina:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
Somente a título de informação, acrescento que quanto a constitucionalidade da
Lei no 10.256/01, esta foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE 718.874/RS na
sistemática de repercussão geral. A decisão do STF, publicada em 3/10/2017, firmou a seguinte
tese:
Tema 669: É constitucional forma e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta.
Nesse mesmo sentido, cito Súmula editada por este Conselho, de observância
obrigatória por todos que aqui atuam:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Quanto a única a alegação de que haveria decisão do STF que teria convalidado a
Lei no 10.256/2001 e afastado a responsabilidade por sub-rogação do Funrural e do RAT na
aquisição de produção do produtor rural pessoa física, o que teria sido objeto de análise e
reprimenda pela decisão do STF na ADI 4935, na qual ter-se-ia concluído pela
inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212/1991, observo que não houve ainda tal
conclusão. O julgamento da ADI encontra-se suspenso desde 9/11/2023 até a presente data, com
indicação de que haverá nova votação, de forma que a matéria ainda não se encontra pacificada
pela Corte Superior e a proclamação do resultado ainda não se efetivou, conforme informação do
andamento
da
ADI
4.395
no
sítio
do
STF
(https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3855030 – consulta em 2/4/2024).
Enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a orientação do
Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a norma do art.
30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento da Lei n.o
10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na qualidade de
sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa física
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas no art.
25, I e II, da Lei no 8.212/91, e para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da Lei n.o
8.540/92, atualizada até a Lei n.o 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da
vigência da Lei n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada,
estando esta Conselheira vinculada ao cumprimento da Súmula CARF n.o 150 acima copiada.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

Assim, enquanto não estiver definitivamente julgada a ADI 4.395, inclusive em
relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não
aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado
sumular.
Nesse mesmo sentido cito o Acórdão precedente 2202-009.803, 5 de abril de
2023, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, cuja ementa e parte do
voto transcrevo:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada
ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico
da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
...
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário
(RE) tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral –, torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás,
ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson
Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Em
relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o inteiro
teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o
1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001. 2. O
reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis
anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais
disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a
cobrança da contribuição devida pelo segurado especial. 3. É constitucional a
responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se manifestou,
in verbis:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001. (...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma
subrogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo
que a norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos
após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo
inconstitucional a exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das
contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e
para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada
até a Lei n.o 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720226/2022-92

Isso posto, é de se manter o lançamento, com especial atenção aos dizeres finais
do julgador de piso:
Dessa feita, não tem razão o impugnante quando alega que não poderiam ter sido
lançadas de ofício as contribuições tratadas nos autos.
Esclareça-se, apenas que a discussão da matéria em questão em Juízo impede sua
apreciação pelas autoridades tributárias por força do Princípio Constitucional da
Unicidade de Jurisdição insculpido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da
República - CR de 1988 (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”).
Por força dessa norma constitucional, a autoridade administrativa tributária julgadora
não pode apreciar as alegações que se referem à matéria que foi submetida pelo autuado
à discussão no referido processo judicial.
Acerca dessa situação há, inclusive, Súmula do Carf:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 643
DF CARF MF
Original